Tribunal: TJSP
Processo: 1034425-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Monitória. Contrato de venda e compra de imóvel. Parcela do preço não adimplida na forma convencionada. Incidência de juros de mora que é admitida. Adequação da medida ajuizada. Documentos carreados ao processo que permitem ao julgador aferir a existência da dívida. Extinção sem resolução do mérito afastada. Julgamento realizado nos termos do artigo 1.013, § 3o, CPC. Prescrição quinquenal não

Ementa:
Monitória. Contrato de venda e compra de imóvel. Parcela do preço não adimplida na forma convencionada. Incidência de juros de mora que é admitida. Adequação da medida ajuizada. Documentos carreados ao processo que permitem ao julgador aferir a existência da dívida. Extinção sem resolução do mérito afastada. Julgamento realizado nos termos do artigo 1.013, § 3o, CPC. Prescrição quinquenal não caracterizada. Valor do débito que é oriundo de incidência de juros moratórios sobre a parcela inadimplida do contrato de venda e compra de imóvel. Cálculo ofertado pelos Autores que é admitido, com exclusão de honorários e custas do processo. Sentença reformada, para julgar procedente a ação monitória, com condenação do Réu ao pagamento dos ônus da sucumbência. Recurso parcialmente provido.